Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-79.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014267-79.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO APARECIDO LEITE RIBEIRO - CPF: 982.510.231-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIPRIANO SOLEDADE SILVA - CPF: 544.439.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 049.860.131-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO - CPF: 032.710.401-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Sérgio Aparecido Leite Ribeiro
, no incurso do artigo 129, §13o c/c 65, inciso III, alínea “d” e art. 148, §2o c/c 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fixado no semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em um salário mínimo.

Nas razões recursais, a defesa requer a sua absolvição ao crime de cárcere privado, posto que não está comprovado que impossibilitou a vítima a sair de sua residência, bem como para o fim de excluir a indenização por danos morais em favor da ofendida ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 162997049).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 168594183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de cárcere privado e na fixação da indenização por danos morais.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito do cárcere privado, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, Laudo do Exame de Corpo de Delito, Boletim de Atendimento Médico e do Interrogatório, além dos danos morais estar
em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS.

Extrai-se dos autos que Sergio Aparecido Leite Ribeiro, em 19/09/2022, às 19:30hs, entrou na residência da vítima Franciele Ferreira Monteiro, sua ex-companheira, localizada na Av. Agrícola Paes de Barros n 1.880, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, e deu inicio as agressões quando quebrou uma garrafa de vidro em sua cabeça.

As agressões continuaram durante toda a noite, com socos e por meio de instrumentos como garfo e chave de fenda, bem como ameaçando sua vida caso ela saísse do local. A vítima só conseguiu convence-lo a leva-la ao Pronto Atendimento da UPA do Bairro Santa Izabel, após perder muito sangue, às 05 da manha do dia seguinte.

Nesse momento, foi quando a vítima informou às enfermeiras que estava sofrendo violência doméstica, tendo sido acionada a Polícia Militar, não conseguindo, contudo, localizar naquele instante o acusado. Posteriormente, quando liberada do Hospital (por volta das 15 horas) retornou a sua casa, quando se deparou novamente com Sérgio. Assim, novamente a PM foi até o local e conseguiu prende-lo.

A vítima Franciele Ferreira Monteiro descreve os fatos na Declaração prestada na Delegacia, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) que, a sua relação com Sérgio Aparecido Leite Ribeiro é esporádica, manteve relação sexual com ele umas três vezes, que ele vai na sua casa para consumirem drogas, que já foi agredida por ele uma outra vez, mais não o denunciou por ter medo dele, que ele já lhe fez ameaças de morte, disse "eu vou te matar", que na data de ontem a declarante estava na distribuidora bebendo com alguns amigos e quando chegou em sua casa, encontrou com Sérgio na frente da kitinete, que ele conhece os outros moradores da kitinete, que não deu importância para ele, que entrou para o seu quarto e estava começando a dormir quando levou uma garrafada na sua cabeça, que Sérgio havia adentrado na sua casa, e ele começou a lhe agredir com uma chave de fenda, cortou o braço esquerdo da declarante, e pegou um garfo e cortou o rosto da declarante, que começou a perder muito sangue, que ele alegava que a declarante estava dando para dois homens em um motel e por isso ela merecia o que ele estava fazendo, que pedia para ele deixar ela ir no posto de saúde para buscar atendimento médico, que ele dizia que ela iria sair dali morta, que era por volta as 05 e pouco da manha, quando depois que ele viu que a declarante havia perdido muito sangue, ele lhe mandou trocar as roupas pois estava toda suja de sangue e mandou se lavar que ele iria acompanha-la ate a upa, que foram ate a UPA do Santa Isabel, onde a declarante contou para a atendente que ele havia lhe agredido, que chamaram a policia a qual não logrou êxito em encontrar o suspeito, que a declarante foi encaminhada para o HMC onde ficou internada ate 15 horas, que ao chegar em sua casa, o suspeito estava lá, que a declarante ligou para o responsável pela nova chance que são agentes prisionais e falou do ocorrido e eles fora ate a sua casa e deteve o suspeito ate chegada da policia militar (...)” (Id 162997445)

Em juízo, a ofendida ratificou suas declarações, ressaltando as lesões e as ameaças sofridas, durante o período que ficou encarcerada:

“[...]
Promotor de Justiça
: [...] Quanto tempo levou até que a senhora fosse levada por ele no hospital?

Vítima:
Isso começou umas sete e meia, oito horas da noite. Foi quatro e pouco da manhã, quase cinco horas, eu cheguei na policlínica, era cinco e meia [...]

Promotor de Justiça
: A senhora está falando de muitas horas [...] O que aconteceu nesse tempo todo?

Vítima:
Ele me batia, ele me ameaçava, ele me dava golpes. Foi a noite inteira ele me agredindo [...] A minha casa não tinha tranca.

[...]

Defensora Pública
: Ele trancou a senhora no quarto ou em algum lugar?

Vítima:
Encostou a geladeira na porta.

Defensora Pública
: Na porta da onde?

Vítima:
Na porta da minha casa. [...]

Defensora Pública
: A senhora tentou gritar, pedir socorro?

Vítima:
Quando eu gritava, ele me dava uma ‘trenzada’, doutora [...] Eu fica com medo. Estava sendo torturada [...]”

Vê-se, portanto, que Franciele Ferreira Monteiro, em todas as oportunidades em que relatou os eventos delituosos, foi enfática ao confirmar as agressões perpetradas por Sérgio Aparecido Leite Ribeiro e que teve sua liberdade privada por ele, mediante violência física (socos, golpes de garfo, garrafa e chave de fenda) e psicológica (ameaças).

Por outro lado, no interrogatório, Sérgio ressalta muitas vezes que estavam sob efeito de drogas e bebidas alcóolicas, porém confessa que a agrediu por não estar de acordo com o comportamento dela, negando, no entanto, tê-la mantida em cárcere.

Com efeito, vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das agressões narradas na denúncia e a restrição da sua liberdade, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio dos Relatórios Médicos e do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

Da mesma forma, restou configurada o incurso do artigo 148 do CP, que prevê em seu tipo penal a restrição da liberdade física de ir e vir do agente, cuja materialização depende do resultado naturalístico de privação da liberdade da vítima, como ocorreu.

Não há duvidas de que o acusado entrou na residência da vítima por volta das 19:30hs e a deixou sair apenas 05hs da manhã, quando a levou em um pronto atendimento, sendo que durante todo período a manteve restrita, sob ameaças e lhe agredindo, impedindo-a de ter livre decisão de sair do local.

Nota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como na hipótese, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9o, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO ACUSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre de maneira pormenorizada o desacerto da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, a consignação expressa de que se trata de apelo interposto com esteio exclusivo na vontade do condenado de recorrer, contra a qual não pode se insurgir a defesa técnica, impõe o conhecimento do recurso, uma vez que discernível o pleito absolutório, em resposta à qual, inclusive, pôde o i. representante do Parquet apresentar as devidas contrarrazões, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do condenado ao duplo grau de jurisdição.

2.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos, mormente em face da confissão do recorrente quanto ao delito pelo qual restou sentenciado
.

3. Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0002376-34.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, não merece acolhimento. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Id. 1162998028).

Outrossim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Do mesmo modo, frisa-se que o
quantum
indenizatório fixado na sentença em um salário mínimo, revela-se proporcional e razoável à sua finalidade, qual seja o desestimulo do ofensor a repetir tal falta. Além disso, dentro dos parâmetros estabelecidos por este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023